Tribunal: STF
Processo: RE 1306244
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE POLÍTICO – VEREADOR – PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIS TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INEXISTENCIA DE LEI PREVENDO O DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIS TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À PREVISÃO DO DIREITO PERSEGUIDO, EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI ORGÂNICA). TEMA 484/STF. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
    1 - O apelado/autor, Vereador Municipal, não tem direito a férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, diante da necessidade expressa de lei autorizando esses direitos. 
    2 – As vantagens pecuniárias decorrente de férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário não são incompatíveis com a Constituição Federal (art. 39, §§3º e 4º, da CF), desde que haja expressado previsão na legislação infraconstitucional. Questão decidida no julgamento do RE nº 650.898-RS, objeto do Tema nº 484 do STF. Previsão que deve vir expressa na Lei Orgânica do Município. Precedentes. 
    3 - Ausência de prova quanto à existência de previsão expressa em lei municipal. Ônus da prova pertencente ao apelado/autor (art. 373, I do CPC). 
    4 – Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, eis que incabível o direito ao pagamento das férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro ao apelado/autor, diante da inexistência de lei municipal específica. Decisão unânime.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, § 1º; e 39, §§ 3º e 4º, da CF. 
    O recurso não merece acolhida. Não se aplica, ao caso, o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em repercussão geral, no julgamento do RE 650.898/RG, do qual fiquei redator para o acórdão. No referido paradigma, discutia-se a constitucionalidade de legislação municipal que concedia a agente político – remunerado por subsídio – o pagamento do terço constitucional de férias e 13º salário. No presente processo, discute-se a omissão legislativa no pagamento dessas parcelas.
    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da CF a servidores públicos civis. Nesse sentido, confira-se: 
    “Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.” (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves) 
    Ademais, a discussão sobre a existência ou não de legislação local prevendo o direito pleiteado pela parte ora agravante se insere no âmbito infraconstitucional. Nesse sentido: ARE 1.197.896-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma; e ARE 1.201.608-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator